Tribunal: TJMT
Processo: 1009364-14.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009364-14.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ISABELA PARREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 020.807.861-48 (RECORRIDO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1009364-14.2024.8.11.0015.

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
;

ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:

ISABELA PARREIRA DE VASCONCELOS.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
: 24 A 27/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS DO VEÍCULO CESSA COM A COMUNICAÇÃO DE VENDA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos reclamados contra sentença que declarou a aquisição do veículo FIAT/Uno Mille Fire Flex pelo terceiro Gian Humberto Arruda Santos a partir de 29/04/2019, e os condenou solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da indevida inscrição do nome da reclamante em ativa dívida referente ao IPVA de 2021. Os recorrentes buscam reformar a sentença quanto à condenação na indenização por danos morais, sustentando sua inexistência. Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores à comunicação de venda do veículo; e (ii) estabelecer se a inscrição indevida da reclamante na dívida ativa referente ao débito do IPVA de 2021 configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelos débitos do veículo transferido cessa a partir da comunicação de venda ao órgão competente, conforme dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cabendo à Administração Pública tomar as providências pertinentes para atualização do registro.

A inclusão indevida do nome da reclamante na dívida ativa consubstancia na falha na prestação do serviço pelo órgão de trânsito, que não atualizou a titularidade do veículo após a comunicação de venda.

O dano moral não se presume e exige prova concreta do abalo sofrido. No caso, o reclamante não apresentou extratos atualizados dos cadastros de restrição de crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) para demonstrar a inexistência de anotações preexistentes, conforme entendimento consolidado pela 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Diante da ausência de comprovação do dano moral, a condenação deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do antigo proprietário por débitos do veículo transferido cessa a partir da comunicação de venda ao órgão competente.

A inscrição indevida na dívida ativa, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação concreta do prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante: TJMT, NU 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 11/11/2024; TJMT, NU 1001798-47.2023.8.11.0080, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 30/09/2024; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados, visando à reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais.

A decisão declarou a aquisição do veículo FIAT/Uno Mille Fire Flex, placa EAN-1123, ano 2007/2008, Renavam n.o 00941311082, pelo terceiro Gian Humberto Arruda Santos, com efeitos a partir de 29/04/2019, e condenou os exigidos, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, a partir de 22/10/2022, data em que ocorreu a inscrição na dívida ativa do IPVA de 2021.

Em síntese, os reclamados buscam a reforma da sentença quanto à condenação solidária por danos morais.

Alegam que o dano moral pleiteado inexiste, ressaltando que nem todo abalo, insatisfação ou irresignação enseja sua configuração.

Subsidiariamente, solicita a adequação do
quantum
indenizatório aos parâmetros utilizado pela jurisprudência.

Sustentam, ainda, a impossibilidade de
reformatio in pejus
em relação à Fazenda Pública, o que impediria qualquer majoração da condenação imposta, conforme a Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por fim, pugnam, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pela disposição do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau.

A reclamante apresentou contrarrazões (id. 263999250), alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, em razão da inobservância do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, refuta os argumentos recursais e requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, uma vez que não se verifique as hipóteses previstas no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, pois as razões recursais estão devidamente relacionadas à decisão recorrida.

Conforme a inicial, a reclamante era proprietário do veículo Fiat/Uno, placa EAN-1123, tendo vendido o automóvel ao Sr. Gian Humberto Arruda Santos em 29/04/2019, conforme certidão de comunicação de venda anexada à inicial (id. 263997931).

Alega que, em fevereiro de 2024, ao tentar realizar compras e abrir crediário para pagamento parcelado, foi surpreendida com a informação de que havia uma restrição em seu nome.

Ao buscar esclarecimentos, solicitou ao atendente os dados da consulta, momento em que tomou conhecimento de que a restrição decorreu de uma dívida de IPVA e licenciamento do veículo vendido em 2019.

Pontua que, ao chegar em sua casa, efetuou buscas junto ao Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa (SGDA), onde descobriu que o apontamento era em razão da CDA no 202290584, em que era cobrado débito relativo a IPVA do veículo mencionado, referente ao ano de 2021.

Na contestação, os reclamados alegaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). No mérito,
afirmam que a transferência de propriedade ocorre por única e exclusiva iniciativa do adquirente do veículo, o qual deverá promover junto ao Detran/MT a alteração do registro veicular para o seu nome.

Destacaram que, diante da inércia do comprador, caberia ao antigo proprietário realizar a comunicação de venda para se eximir da responsabilidade solidária, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Asseveram sobre a necessidade de inclusão do adquirente do veículo, Sr. Gian Humberto Arruda Santos, inexistindo obrigação ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que caberia à autora incluir na lide o novo proprietário do veículo em questão.

No tocante ao dano moral,
afirmam que, no caso, não há que se falar, pois ausentes os elementos configuradores do dano e, subsidiariamente, pugna pela fixação do
quantum
indenizatório em patamar razoável, caso arbitrado.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, restou incontroverso que a reclamante cumpriu o disposto no art. 134 do CTB, comunicando a venda do veículo de sua propriedade ao Sr. Gian Humberto Arruda Santos (id. 263997931), não podendo, assim, ser responsabilizada por eventual débito tributário ou multas de trânsito, a partir da data de comunicação, qual seja,
11/7/2019
.

Desse modo, caberia ao órgão de trânsito tomar as providências necessárias, fato que não ocorreu, pois, além de imputar os débitos à antiga proprietária, inseriu seu nome na Certidão da Dívida Ativa n.o 2022905484 (id. 263997929).

Dessa forma, a sentença de primeiro grau,
neste ponto
, não merece reparos.

Passo à análise do pedido de indenização por dano moral.

O magistrado singular condenou os reclamados ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da inscrição indevida do nome do reclamante na dívida ativa do IPVA 2021.

No caso concreto,
embora constatada a falha na prestação do serviço
,
os danos morais não foram demonstrados
,
pois inexistem nos autos

extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração
.

Isso porque, a reclamante deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 5, nos seguintes termos: "
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
".

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.
PROTESTO
. DÍVIDA PAGA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
(TJMT – N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei)

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PROTESTO
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECUSA EM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO AFASTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT
. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE EITOR FERNANDO SCHNEIDER DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A renegociação de dívida por meio de parcelamento põe fim à inadimplência. Portanto a recusa no fornecimento de documento hábil para o cancelamento do protesto, importando indevida a sua manutenção. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT – N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n.o 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo, no mais, a r. sentença prolatada pelo Juízo singular.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025